Tribunal: TJMT
Processo: 1006397-51.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006397-51.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Social, Remoção]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), ZAQUEU DANTAS DOS SANTOS - CPF: 893.554.151-68 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO - CMM SEDUC/MT (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO - CMM SEDUC/MT (IMPETRADO) (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – REMOÇÃO A PEDIDO – INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

A remoção, por se tratar de um ato discricionário, deve ser analisado pela Administração Pública com base nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Colenda Turma:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
ZAQUEU DANTAS DOS SANTOS
contra ato do
Coordenador de Movimento e Monitoramento da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer/MT e do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Laser de Mato Grosso
, consubstanciado no indeferimento do pedido de remoção formulado pelo Impetrante.

Aduz que apesar de residir e ter toda a sua estrutura familiar estabelecida no Município de Indiavaí, está atualmente lotado como Professor de Matemática no Município vizinho de Figueirópolis D ́Oeste, o que tem lhe causado alguns transtornos, a exemplo da locomoção diária em perigosa rodovia.

Assevera que, com a aposentadoria voluntária da Sra. Rosilda Alves Martins, surgiu uma vaga de Professor de Matemática no Município de Indiavaí, de forma que postulou pela sua remoção.

Afirma que o pedido restou injustamente indeferido ao argumento de que as remoções só podem ser realizadas no período de férias escolares, embora seja cediço que inúmeras remoções são publicadas no Diário Oficial fora deste prazo.

Pleiteia o deferimento da segurança para que seja concedida a remoção do Impetrante “
da
Escola Estadual Barão de Melgaço de Fiqueirópolis D’Oeste-Mato Grosso para a Escola Estadual Paulino Modesto no Município de Indiavaí – Mato Grosso, uma vez que demonstrada a existência de vaga para a remoção pleiteada
(...)”.

Notificadas previamente, as autoridades indicadas coatoras não prestaram informações (Id. 3090402).

Indeferida a liminar pelo Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, na decisão de Id. 3382187, ocasião em que consignou que os atos administrativos praticados pelo Coordenador de Movimento e Monitoramento não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 4656638 opina pela denegação da ordem.

Na sequência, na petição de Id. 5215874, o Impetrante reitera o pedido de concessão da segurança almejada.

Por derradeiro, na petição de Id. 5692501, o Estado de Mato Grosso requer seu ingresso no feito, no ponto em que se encontra, prestando informações e, no mérito, pugnando pela denegação da segurança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá,11 de junho de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021